Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725079-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONILDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. DESPACHO O recurso inominado ID 23411582 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais. Também não consta nos autos a declaração de hipossuficiência. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada, notadamente porque o recorrente ocupa o cargo de primeiro-sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021.